Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734305-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA AGRAVADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA SILVA LIMA, rep. por CLESMANIO VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID origem 207185931 e 206158855), que, nos autos da ação ordinária promovida em face de RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES, proc. n. 0706991-39.2024.8.07.0001, acolheu pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita anteriormente deferido em prol da parte recorrente. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o restabelecimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, dada a sua situação de alienação mental, curatela e internação em clínica de longa permanência. Aduz que “apesar do Agravante perceber rendimentos superiores a 5 salários mínimos, demonstrar possuir gastos excessivos, principalmente quando tais custos lhe servem para arcar com o tratamento de doença grave, sendo que o indeferimento do benefício pode inviabilizar o acesso à justiça”. Pontua que “em que pese a Agravante comprovadamente auferir rendimentos acima do teto de 5 (cinco) salários mínimos para reconhecimento à Gratuidade Judiciária, a mesma é requerida tendo em vista as particularidades do caso em apreço, onde se demonstra e comprova que além de incapaz - interditada provisoriamente - os documentos em anexo comprovam que praticamente a totalidade de seus vencimentos são utilizados em sua manutenção mensal”. Sustenta, ainda, que “aufere mensalmente o valor líquido de R$ 18.415,24 (comprovantes extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal), dos quais e mensalmente liberado ao curador R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o custeio de suas despesas. Entretanto, seus gastos - principalmente sua permanência na clínica psiquiátrica onde se encontra internada compulsoriamente desde o mês de abril de 2023, consomem quase a totalidade dos recursos, tendo o orçamento mensal gerido pelo curador para custeio das demais despesas, conforme comprovam as planilhas de custos e gastos mensais, onde se extrai que restam mensalmente aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de conceder a Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que a parte recorrente postula a concessão da antecipação da tutela recursal. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida tão somente no que concerne à revogação da gratuidade de justiça, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, autorizado o prosseguimento da marcha processual. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Faculta-se ao causídico da agravante inserir os documentos no PJe mediante aposição de sigilo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Somente quando respondido o recurso ou exaurido o prazo para tanto, encaminhem-se os autos ao MP em razão da agravante ser pessoa curatelada (proc. 0729249-03.2021.8.07.0016 junto à 6a Vara de Família de Brasília). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator